Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-78.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003048-78.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE JESUS PEREIRA - CPF: 980.786.661-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1003048-78.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
MARIA DAS GRAçAS DE JESUS PEREIRA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis-MT.

Litisconsorte:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Das Graças de Jesus Pereira contra ato do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto em razão da ausência de preparo recursal (autos nº 1019337-29.2024.8.11.0003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão do trânsito em julgado da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a condenação por litigância de má-fé, configura perda do objeto do mandado de segurança, pois inexiste interesse processual diante da consolidação definitiva da decisão atacada.

A perda superveniente do objeto ocorre quando a situação jurídica que justificava o pedido de tutela jurisdicional deixa de existir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

O trânsito em julgado da decisão impugnada acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ensejando sua extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III, e art. 485, VI; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020 (N.U 1000100-42.2019.8.11.9005).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Maria Das Graças de Jesus Pereira
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis/MT
,
que
declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob nº
1019337-29.2024.8.11.0003
, em razão da falta de preparo recursal
.

A liminar foi deferida no ID 259656190
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como o litisconsorte deixou de apresentar manifestação conforme certidão lançada no ID 266055289
.

O Ministério Público, no ID 268212252, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em 11/02/2025, foi prolatada decisão monocrática nos autos de origem sob o nº
1019337-29.2024.8.11.0003
, nos seguintes termos:

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – DIVIDA INADIMPLIDA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte promovente contra decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. Em sede de recurso o promovente requer a reforma da sentença e total procedência de seus pedidos. Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

3. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para atestar a higidez da negativação, vez que a parte promovida trouxe documentos da origem do débito questionado, sendo estes documento pessoal, identificação biométrica da autora e cédulas de crédito bancário (ID. 266356754, ID. 266356777 e ID. 266356769 de grau recursal).

4. Comprovada a relação jurídica, a origem dos débitos e inexistência de quitação destes, lícita a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Ressalta-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Nesse sentido:
“E M E N T A - AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(N.U 1027577-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
;

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE TERMOS COM ACEITE DIGITAL. BOLETIM COM INFORMAÇÕES DE MATÉRIAS CURSADAS E APROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(N.U 1055717-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024);

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL É O MESMO DA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE A FATURA ESTÁ INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A TITULARIDADE MANTIDA PELO MARIDO É ANTERIOR AO DÉBITO NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
” (N.U 1001581-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

7. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

8. Por todo o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

11. Intimem-se.

12. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1019337-29.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Desse modo, considerando que ocorreu o trânsito em julgado em 12/03/2025 da decisão monocrática proferida no feito de origem (
1019337-29.2024.8.11.0003)
, constata-se a perda do objeto deste
mandado de segurança
,
uma vez que deixou de existir o interesse de agir
.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020).

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025